Tribunal: STF
Processo: AI 621891
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDÊNCIA SOCIAL - EXERCENTE
   DE MANDATO ELETIVO - AGENTE POLÍTICO - QUALIFICAÇÃO COMO SEGURADO
   OBRIGATÓRIO - INCLUSÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM
   MOMENTO ANTERIOR AO ADVENTO DA EC Nº 20/98 - INSTITUIÇÃO DE NOVA
   FONTE DE CUSTEIO - NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR (CF, ART.  195,
   § 4º) - UTILIZAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE LEI ORDINÁRIA -
   INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.